Tribunal: TJSP
Processo: 1005601-65.2022.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE OLÍMPIA. FISCAL SANITÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
1. Reexame Necessário. Sentença ilíquida. Duplo grau de jurisdição. Obrigatoriedade. Súmula 490 do STJ.
2. Prova técnica conclusiva quanto à insalubridade em grau médio (20%). Termo inicial. Caráter meramente declaratório do laudo. Adicional devido desde a supressão, em maio de 2018.
3.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE OLÍMPIA. FISCAL SANITÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
1. Reexame Necessário. Sentença ilíquida. Duplo grau de jurisdição. Obrigatoriedade. Súmula 490 do STJ.
2. Prova técnica conclusiva quanto à insalubridade em grau médio (20%). Termo inicial. Caráter meramente declaratório do laudo. Adicional devido desde a supressão, em maio de 2018.
3. Sentença mantida.
4. Reexame necessário e recurso voluntário não providos.